Tribunal: STF
Processo: RE 1116135
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Crime de descaminho. 3. Valor dos tributos elididos inferior a vinte mil reais (Portarias do Ministério da Fazenda 75/2012 e 130/2012). 4. Princípio da Insignificância afastado. 5. Existência de indicadores de habitualidade delitiva. 6. Reprovabilidade da conduta. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.